Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-85.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000379-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 378.458.881-68 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), MARGARIDA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 537.348.661-20 (APELADO), RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 046.970.541-80 (APELADO), DIEGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.479.441-02 (APELADO), SILVIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 022.603.221-31 (APELADO), JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.744.021-19 (APELADO), SILVANI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 022.292.371-79 (APELADO), CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.413.091-02 (APELADO), ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 030.496.371-29 (APELADO), MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA - CPF: 782.408.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS (APELADO), JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 378.458.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

PRELIMINAR REJEITADA,
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – ILEGITIMIDADE ATIVA –
PRELIMINAR REJEITADA
– MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS COMO SUCESSORES – VIABILIDADE – DIREITO PATRIMONIAL –PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – POSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o autor morre no curso da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, é possível a habilitação de seus herdeiros uma vez que essa indenização tem natureza patrimonial, portanto passível de sucessão processual.

No caso de falecimento da vítima, antes da perícia judicial que poderia quantificar o grau das lesões sofridas, é necessário realizá-la de forma indireta, uma vez que a morte do autor não inviabiliza a análise técnica da documentação médica.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT

julgada procedente para condenar a ré a pagar ao autor R$7.087,50 em razão da invalidez parcial permanente, com correção monetária a partir da data do acidente (
01.10.2017
) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além das custas e dos honorários advocatícios de R$1.300,00.

A apelante alega a ilegitimidade dos herdeiros para o recebimento da indenização, visto que se trata de direito personalíssimo.

Aduz que o autor faleceu antes de ser submetido à perícia e que não é possível realizá-la de forma indireta.

Sustenta que
“o falecimento implica inexistência das causas de pedir próximas e, por consequência, como sem causa de pedir não há pedido, verifica-se a insubsistência dos pedidos mediatos contidos na ação em epígrafe, além do que tal hipótese trata-se de direito personalíssimo, portanto intransmissível, circunstâncias estas que impõem a extinção deste processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, XI, do CPC”
.

Contrarrazões no ID. 149198206.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar

A apelante argui, em preliminar, a ilegitimidade ativa dos herdeiros uma vez que a titularidade do direito ao seguro obrigatório por invalidez permanente seria apenas da própria vítima.

Ao contrário dessa afirmação, a indenização pleiteada tem natureza patrimonial, e não personalíssima, ou seja, não desaparece com a morte do autor, mas passa a integrar o seu espólio. É esse o entendimento firmado pelo STJ no AREsp. 266.494-MG. Confira-se:

(...)

o direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente
.

Além do mais, a sucessão processual é plenamente possível, como enuncia o art. 110 do CPC:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no
art. 313, §§ 1º e 2º

.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

Mérito

A apelante aduz que o autor da Ação faleceu antes de ser submetido à perícia e não há como realizá-la de forma indireta.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5º:

Art. 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1° A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias
da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte
; (...)

No caso concreto o acidente ocorreu em
01/10/2017

e em 21/01/2018 o autor faleceu no curso do processo, conforme certidão de óbito (ID. 149198163), sendo deferida a habilitação dos herdeiros e determinada a realização de perícia médica indireta.

Na hipótese de morte da vítima, antes da perícia judicial, que poderia quantificar o grau das lesões sofridas, é necessário fazer a indireta, uma vez que o óbito do requerente não inviabiliza a análise técnica da documentação médica.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACÓRDÃO ANTERIOR EM APELAÇÃO DETERMINA O PAGAMENTO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA DE DIREITO PERSONALÍSSIMO - HABILITAÇÃO DE SUCESSORES - PERÍCIA INDIRETA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A indenização do seguro obrigatório DPVAT constitui direito que se incorpora ao patrimônio da vítima e, nos casos de falecimento da parte, mostra-se possível a transmissão aos seus sucessores, porquanto não se trata de direito personalíssimo. Para fins de pagamento proporcional da indenização, quando ocorrido o óbito da parte autora no curso do processo, a realização de perícia indireta nos documentos que instruem a ação é medida que se impõe.
(TJMT, AI. 01606331720148110000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 28/01/2015, publicação em 02/02/2015).

Portanto, a única solução viável foi designar médico perito para avaliar por documentos e exames a que se submeteu o
de cujus
qual o grau aproximado de invalidez.

O laudo (ID. 149198195) concluiu que
“o periciado, em decorrência da fratura de tíbia, apresentaria invalidez parcial e incompleta em grau intenso (70%)”
.

Por conseguinte, foi suficientemente claro a respeito da lesão e do percentual de comprometimento; logo, não há como afastar a indenização.

Ademais, a simples prova do acidente já configura a relação de causa e efeito, e consta nos autos boletim de ocorrência (ID. 149197660) e prontuários médicos relacionados ao episódio narrado.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT –
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA -

PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – PAGAMENTO DEVIDO

– INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade. (N.U 1030046-48.2020.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Pelo exposto,
rejeito a arguição de ilegitimidade dos herdeiros e nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários devidos pela apelante pois estabelecidos na sentença no limite máximo permitido pela legislação (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022